Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTENTES. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. VÍCIOS INOCORRENTES. ERRO MATERIAL. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EXISTENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSOS DO BANCO RÉU E DA PREVI CONHECIDOS EM PARTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso Banco do Brasil
1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de contestação, nem apresentou qualquer tese de prescrição bienal, aplicando-se a CLT ao caso, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
3. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
3.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar as alegações de omissão e contradição quanto à legitimidade do banco réu, ora embargado, bem como de enriquecimento ilícito da parte autora.
4. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
5. O acórdão analisou a questão e foi claro ao estabelecer que a questão analisada pela Justiça Trabalhista é diversa da analisada nos autos e, que o título gerado naquela Justiça, inclusive, embasa o pedido feito nessa ação, não havendo que se falar em omissão quanto à análise de ocorrência de à coisa julgada.
Recurso da autora
6. Erro material ocorrente, pois o acórdão referiu-se a salário de contribuição e não salário de participação, como prevê o art. 31 do Regimento da PREVI. Vício sanado.
7. A parte não requereu a preservação do salário de participação, não havendo que se falar em omissão no acórdão e sim em claro erro material no acórdão que afirma a existência desse pedido e analisa tal matéria. Erro sanado.
Recurso da PREVI
8. A PREVI alega a violação de lei e regulamento interno, mas não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão quanto a tal violação, limitando-se a debater novamente a matéria, sendo impossível conhecer do recurso quanto a este argumento. Recurso da Previ conhecido em parte.
9. Inexiste contradição no entendimento de que é cabível a realização do estudo técnico atuarial e recomposição da reserva matemática em fase de liquidação de sentença.
10. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de compensação, uma vez que, ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a entidade de previdência podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil.
11. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que aplicou o entendimento pacificado pelo STJ que garante à autora embargada a complementação de sua aposentadoria, desde que recomposta a reserva matemática, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
11.1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência e não da existência ou não de ato ilícito por parte da PREVI.
12. Dá-se por prequestionada a matérias apresentada nos três recursos.
13. Recursos do Banco do Brasil e da PREVI conhecidos em parte. Na parte conhecida, não providos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.